Tribunal: TJDFT
Processo: 0719220-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PEREMPÇÃO. OMISSÃO DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA QUERELANTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela querelante contra sentença que reconheceu a extinção da punibilidade do querelado com fundamento na perempção, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em razão da ausência de apresentação de alegações finais pela parte autora no prazo legal. A querelante sustenta que não teve ciência da omissão e que foi prejudicada pelo abandono da causa por sua advogada, sem que lhe fosse oportunizado constituir novo patrono.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da punibilidade do querelado pela perempção pode ser mantida mesmo diante da omissão da advogada da querelante, sem que esta tenha sido pessoalmente intimada para suprir a inércia de sua representante legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação penal privada é regida pelo princípio da disponibilidade, exigindo da parte querelante postura diligente na condução do feito, sob pena de reconhecimento da perempção, conforme previsão do art. 60, I, do Código de Processo Penal.
4. A perempção, enquanto causa extintiva da punibilidade, deve ser decretada quando evidenciada a inércia do querelante, como na hipótese de paralisação injustificada do processo por mais de 30 dias após intimação para manifestação.
5. A doutrina aponta ser recomendável, por cautela, a intimação pessoal do querelante antes do reconhecimento da perempção, especialmente nos casos em que a inércia decorre de abandono da causa pela advogada constituída.
6. A ausência de intimação pessoal da querelante impediu que esta tivesse ciência da omissão de sua patrona e adotasse medidas para garantir a regular continuidade do processo, o que caracteriza prejuízo processual relevante e afronta ao devido processo legal.
7. A imediata constituição de novo advogado após a ciência da sentença, evidencia o interesse da parte na persecução penal e reforça a tese de que houve prejuízo decorrente de atuação omissiva de sua antiga representante legal.
8. O patrocínio da causa em ação penal privada é regido por normas de direito civil e pelo contrato entre as partes, de modo que a omissão da advogada não pode ser automaticamente imputada à parte, devendo ser garantida oportunidade de correção da irregularidade por meio da intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da perempção exige a demonstração da inércia injustificada do querelante, sendo recomendável, nos casos de abandono de causa por advogado constituído, a intimação pessoal da parte autora antes da extinção da punibilidade.
2. A ausência de intimação pessoal do querelante, em contexto de possível omissão da patrona, viola o devido processo legal e justifica a anulação da sentença de extinção da punibilidade.
3. O prejuízo causado à parte querelante por abandono do processo por sua advogada impõe o reconhecimento da nulidade da decisão proferida sem sua prévia ciência.